Tribunal: TJDFT
Processo: 0723744-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723744-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA AGRAVADO: EULER DE PAIVA DECISÃO 1. O requerente agrava da decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0007943-74.2015.8.07.0001 - id 95785471) que o removeu da função de inventariante por falta de impulso ao inventário, embora para tanto intimado por diversas diversas vezes – CPC 622. Afirma, em síntese, ser o único herdeiro, beneficiário da gratuidade de justiça e que a nomeação de pessoa estranha encarecerá o inventário. Alega que a remoção não poderia ocorrer ex ofício, sob pena de ofensa ao CPC 622 e 623, e que vem cumprindo com o seu mister, pagando dívidas, inclusive tributárias, e fazendo acordos. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. Posteriormente ao ajuizamento do recurso, o agravante informou (id 27675528) que cumpriu parte das determinações do Juízo. 2. A remoção do agravante do encargo de inventariante contou com esta fundamentação: “Os autos foram relatados no despacho de ID 69337958, ocasião em que foi determinada a juntada dos documentos faltantes, imprescindíveis à conclusão do processo, e a apresentação do esboço de partilha. No ID 75179929, o inventariante pediu a dilação do prazo para apresentação dos documentos e foi concedido o prazo de 20 dias na decisão de ID 75250515. Decorrido o prazo sem manifestação, o inventariante foi intimado a dar prosseguimento ao feito, sob pena de remoção e extinção do processo com fulcro no Provimento 7, de 11 de junho de 2012, do TJDFT (ID 80650992 e ID 83016867). Em que pese as várias dilações de prazo concedidas e a advertência de remoção e extinção do processo, o inventariante não cumpriu as determinações precedentes e limitou-se a requerer novo sobrestamento pelo prazo de 30 dias, sem apresentar nenhuma justificativa, conforme petição de ID 84300390. Verifica-se, ainda, que já decorreu o prazo requerido na petição de ID 84300390, protocolada em fevereiro e, mais uma vez, o inventariante se manteve inerte. Diante da desídia no cumprimento das determinações deste juízo, REMOVO Gustavo Campos Cavalcante de Paiva do encargo de inventariante. Tendo em vista que o inventariante removido é o único herdeiro do falecido, para a conclusão do processo será necessária a nomeação de inventariante dativo, mediante pagamento de prêmio. Entretanto, antes de nomear inventariante dativo, intime-se a interessada, Maria Lúcia Corazza, para esclarecer o andamento da ação de reconhecimento de união estável post mortem por ela ajuizada. Caso reconhecida a união estável com falecido, Maria Lúcia Corazza deverá esclarecer se tem interesse no exercício da inventariança e juntar a sentença e certidão de trânsito em julgado do processo n° 201500785240, no prazo de 10 dias. Registre-se que, caso não tenha sido reconhecida a união estável, ou não havendo interesse no encargo por Maria Lúcia Corazza, o cartório deverá providenciar a intimação de possíveis interessados para exercer o cargo de inventariante dativo”. A remoção do inventariante pode dar-se ex officio ou a requerimento, quando ele não promove o andamento do inventário (CPC 622, II), como ocorreu no caso. Confira-se a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACOLHIMENTO. DEDUÇÃO PELA COMPANHEIRA DO INVENTARIADO. LEGITIMIDADE. SUGESTÃO DE NOVA INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO A SER DEFINIDA PELO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ART. 617 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Remoção de Inventariante pode ser manejada pelos herdeiros ou levada a efeito até mesmo de ofício pelo Julgador, uma vez configuradas as falhas no exercício do múnus descritas nos incisos do art. 622 do CPC. 2 - O Código de Processo Civil, no parágrafo único do art. 624, prevê que o Juiz nomeará outrem para substituir o Inventariante, respeitada a ordem contida no art. 617 do mesmo Diploma Legal, caso entenda por legítimas as razões invocadas para motivar a sua remoção. Nesse contexto, nada impede que seja sugerido por algum ator processual determinado nome para assumir o encargo de Inventariante. Contudo, caberá ao Julgador a definição de quem exercerá a função no âmbito do processo. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno Prejudicado. (5a T. Cível, ac. 1.320.225, Des. Angelo Passareli, julgado em 2021) Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Brasília, 3 de agosto de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator